Tribunal: TJDFT
Processo: 0731166-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA. DESCUMPRIMENTO NÃO VERIFICADO. HABITE-SE. CONDENAÇÃO À MULTA CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se em perquirir se houve o cumprimento das medidas sanitárias e do projeto de distribuição de energia elétrica, bem como a condenação da parte demandada ao pagamento da multa, nos termos do contrato de compra de venda firmado entre as partes.
2. Em relação às obrigações de fazer pleiteadas, observa-se que a rede de energia elétrica foi concluída nos termos aprovados pela concessionaria do serviço público, podendo a promitente vendedora, ora apelada, por determinação do poder público, promover modificações no projeto aprovado, sem que assista a qualquer das partes direito a indenização ou compensação.
3. Com efeito, a obrigação da ré em relação às instalações pleiteadas pelo autor diz respeito a problema que a recorrida enfrentou junto ao Município de Caldas Novas, uma vez que tal obrigação não se encontra ajustada no contrato celebrado (ID 37646696), motivo pelo qual não há que se falar em cumprimento das medidas sanitárias e do projeto de distribuição de energia elétrica.
4. Quanto à condenação da parte requerida à multa contratual, em relação à cláusula décima segunda, item II, do contrato de compra e venda (ID 37646696, p. 5), o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no. 971, firmou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
5. Assim, cabe a inversão da cláusula décima segunda, item II, que previu que, para o caso de o imóvel já estar na posse do promitente comprador, caber-lhe-ia pagar à promitente vendedora por compensação 0,5% ao mês de seu valor atualizado, não havendo que se falar na condenação da parte ré na multa de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel.
6. Apelação conhecida e não provida.